Tribunal: TJSP
Processo: 1500862-38.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000204029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500862-38.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ANDREIA DE OLIVEIRA CAMILO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso,
confirmando-se a r. sentença recorrida por seus próprios e bem lançados
fundamentos. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.907
Apelação Criminal no: 1500862-38.2019.8.26.0548
Comarca: Campinas.
Vara de origem: 3a Vara Criminal.
Juiz prolator da r. sentença: Nelson Augusto Bernardes de Souza.
Apelante: Andreia de Oliveira Camilo.
Apelado: Ministério Público.

Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por ANDREIA DE OLIVEIRA
CAMILO contra a r. sentença publicada em audiência em 24 de junho de 2019,
lançada a fls. 141/146 dos autos digitais, que a condenou pela prática do delito
descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 à pena de 05 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no piso, em razão de fato ocorrido em 27
de março de 2019.
Persegue a recorrente, em suma, a absolvição, por insuficiência de
provas, em que pese sua confissão judicial, uma vez que tal circunstância não tem
caráter absoluto, e deve ser confirmada pelos demais elementos probatórios, os quais
não apontam inequivocamente para a traficância exercida por ela (fls. 153/156).

Constam as contrarrazões (fls. 161/163), e o parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça, que opinou pelo desprovimento do apelo (fls.
195/201).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
O apelo não comporta acolhida.
A recorrente foi condenada porque em data, horário e local indicado
na exordial, trazia consigo e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros,
11 invólucros plásticos contendo 6,6 gramas de “cocaína”, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial de fls. 89/91).
No caso, apurou-se que policiais civis em patrulhamento pelo local
conhecido como tráfico visualizaram a recorrente em atitude típica de venda de
drogas, pois se aproximou de um veículo e entregou algo para o condutor, recebendo
dinheiro em retorno. Essa foi a razão pela qual dela se acercaram, como também de
um usuário que acabara de adquirir entorpecente com ela. Em revista pessoal, os
agentes públicos lograram encontrar com a apelante as porções de estupefacientes
mencionadas, além de R$ 20,00 em espécie, e uma porção de “cocaína” com o
usuário Marcos Alexandre de Mello. Ainda, informalmente ela admitiu a traficância.
Nesse sentido são os depoimentos dos policiais civis Alexandre
Castanheira Camargo e Samuel Custódio (fls. 10/11 e mídia de fl. 140).
Assinale-se que os testemunhos dos policiais são plenamente válidos,
não se admitindo que a condição profissional seja um entrave à prestação de
testemunhos, ainda mais porque se submetem ao compromisso legal e se sujeitam,
caso faltem com a verdade, às penas da Lei. Anote-se, igualmente, que inexiste nos
autos elementos para se concluir que os agentes públicos tivessem algum interesse
em incriminar a apelante falsamente, apresentando a droga na Delegacia e
fantasiando os fatos descritos na denúncia, pelo que seus testemunhos merecem total
credibilidade, conforme, a propósito, o entendimento jurisprudencial predominante a
respeito.
E não é só. A apelante nas duas oportunidades em que foi ouvida

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
admitiu a prática delitiva (fl. 13 e mídia de fl. 140).
Assim sendo, a quantidade e a forma de acondicionamento das
drogas, somada às circunstâncias fáticas do presente, em especial a confissão da
recorrente presa em flagrante em local conhecido como ponto de venda de
entorpecentes, além dos relatos firmes e coesos dos policiais tornam indiscutível sua
destinação ao comércio nefando e o exercício do mesmo por ela.
No mais, como cediço, não há necessidade de se flagrar transação
comercial ilegal de drogas pela meliante para se ter como tipificada a conduta
descrita no art. 33 da Lei no 11.343/06, pois o ato de guardar, trazer consigo e
transportar, para entrega posterior à terceiros também caracteriza o crime em
questão.
Daí que o atendimento do pleito absolutório é inviável, mantendo-se
condenação nos exatos termos prolatados em Primeiro Grau.
A reprimenda imposta também não comporta reparo, já que a pena-
base, fixada no mínimo legal, não mais se alterou, porque na sequência, a agravante
da reincidência foi compensada com a atenuante da confissão espontânea. E por
vedação expressa da norma, inviável a concessão da benesse do privilégio, eis que
reincidente.
Por fim, regime prisional fechado é o único indicado, tendo em vista
o quantum de pena aplicado, a reincidência da apelante e a natureza do delito,
equiparado a hediondo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a
r. sentença recorrida por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator